Tribunal: TJES
Processo: 0002719-88.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002719-88.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIO RAVERA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e por

VITÓRIO RAVERA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 78/79 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária ré providencie a extensão de rede e promova a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade do autor.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 81/83, a
EDP
defende, em síntese, que é vedada a realização da ligação quando a parte apresenta a documentação de forma irregular, o que teria ocorrido no caso em apreço, por se tratar de imóvel rural. O autor, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 94/105, pugna pela concessão da assistência judiciária recursal e reforma do julgado, com a integral procedência do feito, para a condenação da apelada também em danos morais.

Contrarrazões pela parte autora à fl. 109 e pela requerida no ID 6578922.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se a hipótese de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e por

VITÓRIO RAVERA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 78/79 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária ré providencie a extensão de rede e promova a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade do autor.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 81/83, a
EDP
defende, em síntese, que é vedada a realização da ligação quando a parte apresenta a documentação de forma irregular, o que teria ocorrido no caso em apreço, por se tratar de imóvel rural. O autor, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 94/105, pugna pela concessão da assistência judiciária recursal e reforma do julgado, com a integral procedência do feito, para a condenação da apelada também em danos morais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise dos recursos, o que faço de forma conjunta e, de início, uma vez que comprovada a situação de miserabilidade da parte autora, entendo por deferir o pedido de assistência judiciária recursal.

Ab initio,
cumpre historiar que a parte autora ajuizou a presente Ação aduzindo ser proprietária de imóvel rural na cidade de Alfredo Chaves/ES, distrito de Matilde, na localidade de Vila Nova de Maravilha sendo que, apesar de haver requerido a ligação da energia em seu imóvel, não obtive êxito.

Na Sentença combatida o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido exordial, cabendo transcrever, no que interessa:

“[...] 7 No tocante à alegação de ausência de comprovação dos fatos narrados, é possível observar que o autor juntou aos autos diversos documentos corroborando a narrativa apresentada, como a comprovação de posse do terreno adquirido (fls. 16 a 22) e os requerimentos de ligação de energia nova no imóvel (fls. 23 a 25). De tal forma, caberia à requerida, como forma de se defender do pleito autoral, contestar os fatos alegados e colacionar provas que fundamentem sua defesa e extingam o direito do autor, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8 Todavia, a concessionária ré sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse que a recusa na prestação do serviço se deu em razão dos motivos alegados em contestação. Nas provas colacionadas, o motivo fornecido pela requerida para o encerramento da solicitação foi a ausência de documentos que comprovassem a propriedade ou posse do imóvel (fls. 24, 58 e 59). De tal sorte, ainda que a possível irregularidade na situação registral do terreno tenha sido o real motivo para que a ligação não fosse realizada, essa narrativa jamais foi apresentada ao autor, que passou quase 5 meses tentando resolver a questão administrativamente. Portanto, houve uma falha grave na prestação adequada de informações ao consumidor, que precisou recorrer ao Poder Judiciário para tutelar seus interesses.

9 Não obstante, conforme apontado pelo autor na réplica, a regularização do imóvel no tocante ao seu desmembramento é questão a ser resolvida pela Municipalidade, não cabendo à requerida fazer esse juízo de valor. Ainda que o terreno se encontre em situação irregular, todas as preparações já foram feitas pelo requerente, que confeccionou novo padrão de energia e solicitou extensão de rede a pedido da própria requerida. Desta forma, a justificativa utilizada pela concessionária ré para não promover a ligação de energia elétrica no imóvel não se sustenta. Assim entendem os tribunais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. O Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta a supremacia do interesse público sobre o particular, devendo ser respeitadas as normas que regem o direito urbanístico e ambiental. Impossibilidade. Serviço essencial. Situação irregular do imóvel que não impede o fornecimento de energia elétrica a terceiro de boa fé, que não deu causa à irregularidade do loteamento. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A eventual necessidade de regularização da área perante Municipalidade, a princípio não configura impedimento legal à prestação de serviços públicos básicos, dentre eles a distribuição de energia elétrica. (grifo nosso) (TJ-SP - AC: 30005362620138260447 SP 3000536-26.2013.8.26.0447, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 21/02/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017).

10 Quanto ao pedido de indenização por desvio produtivo do consumidor, observa-se que a pretensão até poderia prosperar. Essa teoria, pautada na indenização do consumidor pelo tempo útil gasto na tentativa de solucionar administrativamente problemas na relação de consumo, tem ganhado respaldo nas decisões mais recentes dos tribunais:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO. (...) 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (protocolos de atendimento e reclamação na ANATEL), a fim de conseguir utilizar regularmente a linha, revela desídia da empresa ré e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor. 7. Além disso, o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), sendo independente o meio pelo qual foi solicitado a solução do seu problema, pessoalmente, por meio de call center ou via aplicativo, são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. (grifo nosso) (Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021).

11 No entanto, no caso específico destes autos, tenho que a negativa do atendimento pela concessionária não enseja tal ressarcimento. Isso porque a ocorrência, de certa forma, não se mostra tão desarrazoada, uma vez que inserida dentro de parâmetros razoáveis levando-se em conta a legislação de parcelamento do solo.

12 Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a concessionária ré providencie a extensão de rede e promova a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade do autor.

13 Condeno a requerida no pagamento de 50% das custas processuais e honorários ao patrono do autor que fico, nos termos do artigo 85 do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. A autora deverá pagar os 50% remanescentes das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa ao patrono da requerida em observância ao disposto no artigo 86 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]” (fls. 78/79)

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar estarem faltando documentos que entendia como necessários.

Neste particular, oportuno e relevante destacar que, pelo que se depreende dos autos, a parte autora apresentou os documentos previstos no artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, para fins de promover a instalação na sua unidade.

Por sua vez, para a finalidade de comprovação da propriedade e da posse do imóvel, também não consta relacionada a documentação exigida do Recorrido, conforme se verifica do artigo 14, do supra mencionado regulamento,
in verbis:

“
Art. 14.
Nas situações em que houver necessidade de comprovação da propriedade ou posse de imóvel, a distribuidora
não pode exigir
:

I -
reconhecimento de firma em documentos, observado o art. 12;

II -
cópia do contrato de locação anterior;

III -
registro do contrato de locação em cartório;

IV -
cópia da escritura do imóvel atualizada a menos de 6 meses;

V -
certidão de inteiro teor do imóvel;

VI -
contrato de compra e venda com conteúdo especificado pela própria distribuidora; e

VII -
formalidades e exigências que sejam incompatíveis com a boa-fé, excessivamente onerosas ou cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido.

Parágrafo único.
No caso de núcleo urbano informal consolidado, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, a comprovação de posse, exclusivamente para os fins previstos nesta Resolução, pode ser realizada por declaração escrita firmada pelo consumidor, acompanhada por outros comprovantes de residência.”

Sob outro prisma, curial consignar que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, elemento basilar da Constituição Federal, está intimamente ligado à essencialidade da prestação dos serviços públicos assim considerados essenciais, de forma que o fornecimento de energia elétrica afigura-se, nesta esteira, como um dos elementos basilares para a concretização deste princípio.

É neste sentido que versa a jurisprudência pátria no julgamento de casos semelhantes,
in litteris:

EMENTA:
ENERGIA ELÉTRICA. Obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Serviço de abastecimento de energia elétrica é bem essencial.
Indevida a recusa da ligação porque a matrícula apresentada não está atualizada, não ter sido encaminhada declaração cadastral e documento ITR ou CCIR, INCRA ou CAR. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao artigo 22 do CDC.

Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado na sentença em R$ 5.000,00
mantido, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Apelo desprovido. (
TJ-SP
- AC: 10011955920228260219 Guararema, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 16/06/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (destaquei)

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
O fornecimento de energia é um serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que sobreviver sem energia implica sacrifícios relevantes e, nesse passo, sua negativa exige excepcionalidade. É de se atentar, também, ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras. Logo,
o abastecimento de energia está intrinsecamente relacionado a princípio fundamental da Carta Política, razão pela qual somente em casos excepcionais autoriza-se sua negativa, o que não se denota na hipótese em tela
.
Consoante notificação colacionada com a exordial, as razões pelas quais a concessionária não efetuou a ligação de energia elétrica na residência do autor em 30/08/2016 foram: (I) ausência de escritura da propriedade e (II) ausência de definição de rua. Completamente solvida a questão atinente ao alinhamento viário por meio da manifestação do Município de Itaara, datada de 24/11/2021, restaria tão somente pendente a questão atinente à propriedade do imóvel. No entanto, tal fundamento nunca encontrou eco nas normas que regem o setor, conforme art. 27 da Resolução 414/2010, inciso I, alínea h, da ANEEL, bem como art. 67, inciso IX, da atual Resolução Normativa ANEEL nº 1.000 de 07/12/2021, eis que
necessário tão somente documento que comprove a posse do imóvel, o que sempre restou atendido no caso em tela por meio do contrato de compra e venda colacionado com a petição inicial
.

2.
Acerca do prazo estabelecido, destacou a decisão agravada que “o prazo concedido se deve não só à alegação de vulnerabilidade do autor e de sua família, mas também a outras alegações presentes nos autos, indicando que há, na mesma rua, outras casas com pleno acesso à rede elétrica, sendo presumível que os procedimentos necessários para o seu fornecimento ao autor não destoaram daqueles previstos para os casos de ligação originária simples. Não sendo o caso, ou sendo imprescindíveis obras para as quais a citada resolução preveja prazo superior ou demais circunstâncias reguladas pelos seus artigos 32 a 37, deverá a parte ré comprovar as justas dificuldades de instalação. A comprovação insuficiente de justo impedimento não obstará a incidência da multa cominatória fixada”. No entanto, deixou a concessionária de comprovar qualquer impedindo à célere instalação da energia elétrica, razão pela qual não se justifica o decurso de 36 dias entre a intimação pessoal para cumprimento da tutela de urgência ocorrida em 21/12/2021 e sua efetivação apenas em 26/01/2022. Ademais, a fotografia de péssimo ângulo juntada pela agravante não possui o condão de demonstrar a inexistência de postes na Rua Porto Alegre do Município de Itaara. A propósito, imagens do sítio eletrônico da rede mundial de computadores, Google Maps, demonstram que a referida rua dispõe de postes de energia elétrica desde, no mínimo, o ano de 2012. Sob esse prisma, o cenário instalado nos autos não corrobora a dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, já executada, mormente porque seu desiderato não é outro, senão afastar a multa diária fixada na origem.Manutenção da decisão agravada.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”

(
TJ-RS
- AI: 50238961120228217000 SANTA MARIA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (destaquei)

No mesmo sentido trago precendente desta Corte:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) I. In casu, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda. II. O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos. III. Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência. IV. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Precedentes. V. Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento). (Data: 16/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000276-34.2022.8.08.0047 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, registra-se não constituir ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade do Autor, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel daquele.

Por conseguinte,

a EDP não logrou êxito em demonstrar que o Autor não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, através de óbice normativo, inclusive, havendo realizado ligação em propriedade vizinha, impondo-se a manutenção da Sentença que
reconheceu o direito do Autor ao fornecimento da energia elétrica.

No tocante ao apelo adesivo, atinente ao dano moral em razão da negativa no fornecimento de energia elétrica ao autor e sua família, entendo que assiste razão a este, pois, conforme se observa nos autos, tem duas crianças em casa, e levou quase 2 (dois) anos para obter seu direito a ligação de energia, tendo inclusive de recorrer ao Judiciário para isto. Sobre o tema, além dos precedentes já apresentados, cabe colacionar:

ACÓRDÃO EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. DEMORA EM ESTABELECER SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. MORA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO LIGAMENTO DA ENERGIA. AUTORA QUE COMPARECEU POR REITERADAS VEZES NA EMPRESA OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANOS MORAIS EXISTENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais. II. In casu, a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel. III. A Empresa Recorrente, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão. IV. Considerando que a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a
manutenção da Sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
. V. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Data: 12/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0026258-74.2018.8.08.0048 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica) (destaquei)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. POSSE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO E/OU INVIABILIDADE TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. (Data: 24/Aug/2023 - Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma - Número: 5002786-37.2023.8.08.0030 - Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES - Classe: Recurso Inominado Cível)(destaquei)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SOLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIGAÇÃO NOVA DE PADRÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO DE LIGAÇÃO FEITO EM 09/01/2020. INSPEÇÃO EM 10/01/2020.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
RECORRENTE QUE APONTA EXISTÊNCIA DE OUTRA RESIDÊNCIA ACIMA DA CONSUMIDORA, BEM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A PARTE AUTORA DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EXISTENTES NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A FIM DE QUE PUDESSE SANÁ-LAS. JUÍZO A QUO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. (Data: 22/Jun/2021 - Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma - Número: 5000200-59.2020.8.08.0021- Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - Classe: Recurso Inominado Cível) (destaquei)

No mesmo sentido trago precedentes recentes de outros Tribunais:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Resumo dos fatos. Alega a parte autora que, ao solicitar a ligação de energia elétrica em seu novo imóvel, teve o pedido indeferido pela concessionária requerida. Por tal, requer o restabelecimento da energia elétrica, bem como a condenação da ré em danos morais. 2. Sentença. Julgou procedentes os pedidos autorais, para: 1) confirmando a tutela antecipada, condenar a empresa requerida na obrigação de abrir uma nova uc em nome do autor e efetuar o restabelecimento do serviço de energia elétrica no imóvel localizado na rua 02, nº 03, do loteamento sítio grande, município de paço do lumiar, face a não existência de débitos em nome da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos) reais, em caso de descumprimento desta ordem, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo de sua majoração, caso se revele insuficiente para os fins a que se destina (CPC/2015, art. 537);
2) condenar a demandada na obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais causados, acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), mais correção monetária, a contar desta data (Súmula nº 362 do STJ).
3. Recurso. A recorrente, empresa concessionária de energia elétrica, em suas razões recursais afirma que atendeu a solicitação dentro do prazo. Relata ainda, que a equipe executora rejeitou o pedido de religação, por impossibilidade de acesso ao padrão o que impossibilitou a execução do serviço. Sustenta que não cometeu nenhum ato ilícito, pela qual requereu que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do quantum indenizatório. 4. Cuidando-se de relação de consumo (CDC, artigos 2º, 3º e 22) e presente a verossimilhança das alegações do consumidor, bem como sua hipossuficiência, inverte-se o ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 5. A parte recorrida trouxe aos autos provas suficientes a corroborar suas alegações, como números de protocolos de atendimento, dentre outros, (ids. 30185484;30185485; 30185486). A concessionária requerida, por outro lado, embora tenha sustentado que a unidade consumidora do autor não possuía padrão de entrada, não fez prova de sua alegação, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Outrossim, infere-se do conjunto probatório a falha na prestação de serviço da concessionária, já que o autor fez várias reclamações no intuito de regularizar o serviço de energia de sua uc, contudo, o serviço não fora restabelecido em tempo hábil, logo, o excessivo lapso temporal para o restabelecimento do fornecimento de energia, normalizando após a concessão de tutela antecipada, bem de natureza essencial, gera dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor. 7. Configurada está a falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, § 1º, I e II e do artigo 20, § 2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 8. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (artigo 14 do CDC).
Dano moral é aquele que tem reflexo nos direitos da personalidade, atingindo a honra, a paz, a intimidade, a tranquilidade de espírito, ou seja, aspectos não patrimoniais do indivíduo. Em casos tais, o simples fato da violação caracteriza o dano, independentemente da comprovação em concreto de qualquer situação vexatória vivenciada pela vítima (dano in re ipsa). Nesse sentido: STJ, RESP. Nº 23.575-DF, Rel. Min. César asfor Rocha, DJU 01/09/97;stj, RESP. Nº 86.271-SP, Rel. Min. Carlos a. Menezes, DJU 09/12/97.
9. A Lei não traz critérios fixos para a quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por arbitramento, levando em consideração o princípio da proporcionalidade e analisando: A extensão do dano; as condições socioeconômicas dos envolvidos (função social da responsabilidade civil); o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; aspectos psicológicos dos envolvidos; aplicação da teoria do desestímulo. Além disso, deve ser um montante que sirva de meio pedagógico para o responsável a fim de que não mais produza o mesmo ato lesivo e não deve ser exagerado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para o demandante, mas que também possa servir para minimizar e mesmo expurgar o sofrimento sentido.
Na conjunção de tais critérios, entendo que a condenação arbitrada na sentença, R$ 6.000,00 (seis mil reais), deva ser mantida
. 10. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Custas processuais como recolhidas. Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 12. Súmula do julgamento que serve de acórdão. Inteligência do artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. (JECMA; Rec 0802576-55.2022.8.10.0050; 6321/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite; DJNMA
07/03/2024
) (destaquei)

RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Alega a requerente que solicitou uma ligação nova de energia elétrica na sua residência, no entanto não teve sua solicitação atendida dentro do prazo determinado. Na sentença foi determinado pagamento de indenização por danos morais, e, em sede de recurso, a empresa aduz a regularidade da conduta e inexistência de dano, ao passo que a requerente pugna pela majoração do valor indenizatório. 2. In casu, verifica-se que a inicial veio instruída com o comprovante da solicitação administrativa. O que só foi atendido após a decisão que concedeu a tutela de urgência. A empresa, por sua vez, não apresentou, na sua contestação, prova capaz de justificar tamanha demora para a execução do serviço, mas apenas telas de sistemas sem maiores detalhes. Além disso, que as alegações iniciais se mostraram verossímeis ao apontar protocolos de reclamação, provas testemunhais e vídeos, os quais evidenciam uma demora exorbitante de três meses para a regularização da unidade consumidora da autora. A qual havia sido instalada em residência diversa. 3.
É cediço que o fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, de modo que a demora para a instalação do serviço permite ao ofendido pleitear o seu direito básico, a fim de que seja observado o fornecimento de produtos e serviços a teor de art. 6º VI e X, c/c o art. 22 do CDC.
4. Vale ressaltar que não foi respeitado o prazo para realização de ligação nova em zona urbana, conforme art. 31 da Resolução 414/2010 da ANEEL, restando
configurada a abusividade na conduta da empresa recorrente e o dever de indenizar. 5. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral arbitrado na sentença (R$ 4.000,00), considero insuficiente diante das particularidades do caso, levando-se em conta que houve uma demora excessiva entre o pedido administrativo e o cumprimento da obrigação (três meses), motivo pelo qual majoro o valor para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. 6. Em relação a aplicação dos juros de mora e correção monetária sobre o valor indenizatório, não há que falar em reforma, vez que se trata de relação contratual e foram corretamente observados o art. 405 do Código Civil e Súmula nº 362 do STJ. 7. Recurso da autora provido. Recurso da requerida não provido. Súmula de julgamento que serve de acórdão, ex vi art. 46 da Lei nº 9.099/95. Custas processuais recolhidas; Honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Recorrente vencido. (JECMA; Rec 0801625-67.2022.8.10.0048; 1592/2023; Turma Recursal Cível e Criminal de Chapadinha; Relª Juíza Mirella Cezar Freitas; DJNMA
10/01/2024
) (destaquei)

Assim, entendo pela reforma da sentença, com integral procedência do feito, para condenar a EDP também ao pagamento de danos morais em favor do Autor, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), mais correção monetária, a contar desta data (Súmula nº 362 do STJ).

Em razão da procedência do apelo da parte Autora, o ônus da sucumbência deve ser arcado integralmente pela parte Ré.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
VITÓRIO RAVERA,
para
JULGAR PROCEDENTE
a demanda, mantendo a condenação da parte Requerida para que providencie a extensão de rede e promova a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade do autor, e condenando em indenizá-lo, pelos danos morais, decorrentes da negativa e delonga na ligação, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), mais correção monetária, a contar desta data (Súmula nº 362 do STJ).

Em razão do que restou devido, a sucumbência deve recair exclusivamente sobre a parte Ré, ficando os honorários advocatícios contra esta arbitrados majorados de 10% (dez por cento) do valor da causa para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Uma vez comprovada a situação de precariedade, deve ser deferida a assistência judiciária recursal ao autor.

II. In casu, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação não prevista na legislação que regulamenta a matéria.

III. O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de de outros documentos além daqueles fornecidos pelo Recorrido.

IV. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Precedentes.

V. Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade do Autor, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora deste.

VI. Cabível indenização por danos morais em decorrência da negativa e delonga na extensão da rede de energia até a residência do autor.

VII. Recursos conhecidos com provimento apenas do recurso da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR, nos termos do voto da Relatora.